Tribunal: TJMT
Processo: 0001214-22.2010.8.11.0025
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001214-22.2010.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FARFALLA INDUSTRIA DE LATICINIO LTDA - CNPJ: 73.483.489/0001-73 (APELADO), PAULO SERGIO MAZZALI DE MORAES JUNIOR - CPF: 669.482.232-49 (APELADO), ERCI FRANCISCO DE AGUIAR NETO - CPF: 014.379.992-47 (ADVOGADO), VALDIR DOS SANTOS DIAS - CPF: 555.720.309-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA CONFIGURADA APÓS CITAÇÃO POR EDITAL. CONSTRIÇÕES IRRISÓRIAS. AUSÊNCIA DE ATO EFICAZ INTERRUPTIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada em 2010 para cobrança de crédito tributário de ICMS, no valor de R$ 423.992,44. Sustenta o apelante que não houve inércia, tendo promovido diversas diligências ao longo do feito, incluindo requerimentos de citação, penhora e buscas patrimoniais, e que a prescrição não se consumou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, diante do histórico processual e das diligências realizadas, operou-se a prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/80.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contagem do prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do feito, que, no caso, teve início em 15.2.2013, quando a Fazenda Pública tomou ciência da primeira tentativa infrutífera de citação dos executados.

4.
A citação por edital, realizada em 25.1.2017, interrompe o prazo prescricional, conforme entendimento consolidado no REsp 1.340.553/RS (Tema 567/STJ).

5.
A partir dessa citação, iniciou-se novo prazo de prescrição de cinco anos, que se esgotou em 25.1.2022, sem que tenha sido praticado ato eficaz apto a interromper novamente o curso prescricional.

6.
Os bloqueios judiciais ocorridos em novembro de 2018 (R$ 50,10 e R$ 148,67) e setembro de 2021 (R$ 759,79)
,
inferior
es
a 1% do crédito executado
,
são considerados irrisórios e, portanto, não constituem causa interruptiva da prescrição, conforme precedentes do TJMT e do STJ.

7.
As diligências protocoladas pela Fazenda Pública após a citação por edital não produziram efeitos concretos na satisfação do crédito e não têm o condão de interromper a prescrição.

8.
A alegação de que a paralisação do feito decorreu do funcionamento da máquina judiciária não se sustenta,
pois
todas as petições foram apreciadas e não houve óbice judicial à efetivação de atos constritivos relevantes.

9. Não se aplica a
Súmula 106 do STJ
ao presente caso
, dado que a paralisação não decorreu de entraves imputáveis ao Judiciário, mas da ausência de atos eficazes do exequente.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n
.
6.830/80, art. 40, §§ 1º e 2º; CPC/2015, art. 921, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema 567); STF, RE 636562, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22.02.2023 (Tema 390); TJMT,
ApCiv
0000469-63.2010.8.11.0018,
Relª
. Desª.
Vandymara
Galvão, j. 02.05.2025; TJMT,
ApCiv
0006306-16.2007.8.11.0015, Rel. Des. Mário Kono, j. 14.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal
, ao concluir
que,
transcorrido o prazo legal sem atos interruptivos eficazes, consumou-se a prescrição.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a prescrição intercorrente ainda não se consumou no caso concreto.

Alega que a execução foi ajuizada em 2010 e que diversos atos processuais ocorreram ao longo dos anos, inclusive tentativas de citação e de localização de bens.

Afirma que a primeira ciência da não localização da executada se deu em 2
.
9
.
2013 e que, posteriormente, houve citação por edital em 25
.
1
.
2017, fato que, segundo argumenta, interrompeu a prescrição.

Defende também que a contagem voltou a correr somente após nova frustração de penhora, em setembro de 2019, o que, em seu entendimento, faria com que o prazo prescricional se encerrasse apenas em setembro de 2025.

Afirma que não houve inércia da Fazenda Pública em momento algum, pois foram apresentadas diversas petições e requeridas sucessivas diligências para localização dos executados e de bens penhoráveis.

Sustenta que eventual paralisação do feito decorreu do próprio funcionamento da máquina judiciária, e não de desídia do exequente.

Defende que a atuação constante da Fazenda impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, motivo pelo qual a sentença teria se baseado em premissas incorretas quanto à contagem dos prazos e à suposta inatividade da parte.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que a sentença seja anulada e a execução fiscal tenha regular prosseguimento, visando à satisfação do crédito tributário.

(Id
332102362
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n
.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse
modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal diz respeito à ocorrência ou não da prescrição intercorrente no curso da

e
xecução
f
iscal
.

Do exame dos autos, verifico que
o apelante
ajuizou a presente execução fiscal em 19.3.2010, visando à cobrança de crédito tributário de ICMS, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 2010377, no valor de R$ 423.992,44.

O despacho inicial determinando a citação dos executados foi proferido em 7.6.2010.

Em 3.7.2012, restou certificada a tentativa infrutífera de citação, não tendo sido localizados os devedores no endereço informado.

Na sequência, em 15.2.2013, a Fazenda Pública tomou ciência do insucesso da diligência e requereu a citação por meio de oficial de justiça.

Posteriormente, em 10.2.2015, o exequente foi intimado para efetuar o pagamento das custas relativas à diligência.

Em 10.2.2016, o oficial de justiça certificou
que a
citação
foi infrutífera
.

Diante disso, em 23.5.2016,
o
exequente requereu a citação por edital, a qual foi deferida, tendo os executados sido considerados citados fictamente em 25.1.2017.

Em 25.7.2017, foi nomeado curador especial, o qual apresentou
exceção de
pré
-executividade,
alegando a ocorrência de prescrição. Tal exceção foi rejeitada por decisão proferida em 14.5.2018.

Prosseguindo na tentativa de satisfação do crédito, em 8.11.2018, a Fazenda Pública requereu a penhora online, pedido que foi deferido, resultando no bloqueio dos valores de R$ 50,10 e R$ 148,67.

Em 25.9.2019, o exequente requereu a transferência dos valores bloqueados e a realização de penhora via sistema RENAJUD.

A transferência foi indeferida em razão da
irrisoriedade
da quantia, mas o pedido de restrição veicular foi deferido em 2.3.2020.

Em 29.6.2020, foi localizado um veículo em nome
do executado
, todavia constatou-se que o bem já se encontrava gravado com restrições e penhoras anteriores, o que inviabilizou a constrição.

Em
2.3.2021,
o
exequente requereu a expedição de ofício à Receita Federal para obtenção da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) dos devedores. O pedido foi deferido em 1.9.2021, autorizando também pesquisas patrimoniais por meio do sistema INFOJUD.

Em 10.9.2021, foi requerida nova penhora online via SISBAJUD, a qual resultou na constrição do valor de R$ 759,79, igualmente insuficiente para a satisfação do crédito.

Já em 16.8.2024, o Estado requereu a inclusão dos executados nos cadastros de inadimplentes por meio do SERASAJUD, pedido que foi deferido.

Em
7.1.2025, a Fazenda Pública voltou a se manifestar, afirmando que, embora localizado automóvel em nome de um dos executados, não foi encontrado endereço para nova tentativa de penhora e avaliação do bem, requerendo o prosseguimento do feito com a realização de nova penhora online, sob o argumento de que já haviam transcorrido mais de dois anos desde a última consulta infrutífera.

Sobreveio sentença em 2.6.2025, pela qual o juízo reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que, desde fevereiro de 2019, não houve ato eficaz capaz de interromper o curso prescricional, destacando que as constrições realizadas foram irrisórias e insuficientes, bem como que não se verificou evolução patrimonial dos devedores ao longo de aproximadamente 15 anos de tramitação processual.

Contra essa sentença, recorre o apelante, sustentando que não houve prescrição intercorrente,
pois
não houve inércia da Fazenda Pública
, sendo
apresentadas diversas petições e requeridas sucessivas diligências para localização dos executados e de bens penhoráveis
, e que
eventual paralisação
do feito decorreu do próprio funcionamento da máquina judiciária, e não de desídia do exequente.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

O rigoroso demonstrativo dos atos processuais praticados revela que o prazo de suspensão de 1 (um) ano, previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, teve início em 15.2.2013, data em que a exequente tomou ciência da primeira tentativa infrutífera de citação dos executados. Findo esse período, em 15.2.2014, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS (Tema 567).

O referido prazo foi interrompido em 25.1.2017, com a citação por edital. Após esse marco, contudo, não houve a prática de atos eficazes aptos a interromper novamente a contagem do prazo quinquenal.

Trago à colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao termo inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E
PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
quinquenal
intercorrente".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60,
90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege. (
g.n
.)

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo -
mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 12.9.2018) (Destaquei).

Conforme se observa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a efetiva citação do executado ou a realização de penhora são atos capazes de interromper a contagem do prazo da prescrição intercorrente.

Ademais, o período de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 tem início automaticamente a partir da ciência da
Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens passíveis de constrição. Decorrido esse prazo de suspensão, inicia-se, também de forma automática, o lapso prescricional de cinco anos.

Importante mencionar que o período de suspensão previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 ocorre apenas uma única vez, não sendo possível sua recontagem a cada novo marco interruptivo. Assim, após o término desse prazo inicial de um ano, o reinício do prazo prescricional dá-se de forma imediata, em conformidade com a vedação expressa contida no art. 921, §4º, do Código de Processo Civil.

No caso em exame, a ciência da primeira tentativa infrutífera de citação dos executados, ocorrida em 15.2.2013, marcou o início do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, seguido do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Esse prazo prescricional foi interrompido em 25.1.2017, com a citação por edital.

A partir desse marco interruptivo, iniciou-se novo prazo prescricional quinquenal, o qual se encerrou em 25.1.2022, sem que tenha havido nova causa interruptiva eficaz, configurando-se, assim, a prescrição intercorrente.

Embora o apelante sustente que a contagem do prazo prescricional somente teria sido retomada após nova frustração de penhora em setembro de 2019, tal alegação não merece prosperar.

Isto porque, o
s bloqueios judiciais realizados no curso da execução, especialmente aqueles efetivados em novembro de 2018, nos valores de R$ 50,10 e R$ 148,67, bem como o bloqueio posterior de R$ 759,79, em setembro de 2021, revelam-se manifestamente irrisórios quando comparados ao valor da causa à época do ajuizamento, que era de R$ 423.992,44, representando montante inferior a 1% do crédito executado. Tais constrições, portanto, não se qualificam como penhora efetiva apta a interromper a prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. TEMAS 566/STJ E 390/STF. IRRISORIEDADE DE VALOR BLOQUEADO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)se o bloqueio de valor irrisório ou o requerimento de diligências pela Fazenda são suficientes para afastar a configuração da inércia do credor tributário;

(...)

O bloqueio de valor irrisório (R$ 169,59), diante da dívida executada (R$ 24.123,93), não é suficiente para interromper a prescrição.
(TJMT
0000469-63.2010.8.11.0018,
Rel
ª
.
D
es
ª
.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.5.2025)
.

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE –
OCORRÊNCIA – PARADIGMA – TRIBUNAL SUPERIOR (REsp Nº 1.340.553/RS) - RITO – RECURSOS REPETITIVOS – VALOR PENHORADO IRRISÓRIO – NÃO É CAUSA DE INTERRUPÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.(...)

2. O valor penhorado de R$ 166,98 (cento e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos) é irrisório frente ao valor da dívida, não sendo suficiente para interromper o prazo prescricional, conforme precedentes do STJ (
AgInt
noREsp1914793/RS).

3.Recurso desprovido.(
TJMT
0012932-68.1999.8.11.0003,
Rel
Des.Jose Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.9.2024)
.

Cumpre destacar que nenhuma execução fiscal pode permanecer indefinidamente sem resultado útil, seja nos arquivos do Poder Judiciário, seja sob a responsabilidade da Procuradoria encarregada de sua cobrança, sobretudo quando demonstrado que o exequente não obteve êxito em adotar medidas efetivas para localizar a parte devedora.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que:

(...) os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição
intercorrente
. (...).
(
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 19.5.2014).

Não procede imputar ao Poder Judiciário qualquer responsabilidade pela ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que todas as diligências solicitadas foram devidamente apreciadas pelo juízo de origem. Assim, não há
que se
falar na aplicação da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, invocada pelo apelante, que dispõe:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já julgou:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’. Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.
Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
.
(
TJMT
0006306-16.2007.8.11.0015,
Re
l
. Des.
Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
14.5.2024)
.

Além disso, ressalto
que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636562 (Tema 390 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Roberto Barroso, concluído em 22.2.2023, fixou a seguinte tese:

É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais - LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.

Para corroborar o entendimento, trago julgados desta Corte de Justiça:

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU -SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)
Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício. Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. (TJMT. Apelação Cível 0003803-14.2011.8.11.0037, Rel
.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. 6
.
9
.
2022).

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -
TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)
Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. 3. Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. 4. Recurso desprovido. (TJMT. Apelação Cível 0004236-31.1996.8.11.0041. Rel
.
Dr. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

j.
24
.
2
.
2023).

Logo, merece ser mantida a sentença
que reconheceu
o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 e do entendimen
to firmado no REsp 1.340.553/RS
.

Com essas considerações
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo
inalterada a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026